Tribunal: STF
Processo: AI 124032
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-26
Data de publicação: 1988-11-26

Ementa:
-   Recurso   extraordinário.   Ação   rescisória    julgada
improcedente.  Prescrição  quinquenal.  Erro  de  fato.  Alegação  de
tratar-se de prescrição vintenaria. Inocorrencia de erro de  fato.  O
tema prescricional, na espécie,  não  se  poderia  situar  sem  plano
constitucional, em ordem a entrever-se eventual ofensa ao  art.  153,
paragrafos 3. e 35, da Emenda Constitucional n. 1, de  1969.  Recurso
extraordinário inadmitido. Agravo desprovido.